Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-74.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-74.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CABIMENTO INDEPENDENTE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM: VIGÊNCIA DO ESTATUTO MUNICIPAL (LEI Nº 844/91). REDUÇÃO DO NÚMERO DE LICENÇAS DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação do Município de Livramento de Nossa Senhora/BA contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização equivalente a 4 (quatro) licenças-prêmio não gozadas, calculadas com base na última remuneração da servidora aposentada, com juros e correção pela taxa SELIC e honorários de 10%. O Município recorre sustentando ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia, que o marco inicial do período aquisitivo deve ser a vigência da Lei Municipal nº 844/91, a compensação das licenças já gozadas e a inadequação dos índices de atualização e dos honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se: (a) o cabimento da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas na aposentadoria; (b) o marco inicial da contagem dos períodos aquisitivos; e (c) a adequação dos índices de atualização monetária aplicados pela sentença
e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, independentemente de previsão legal expressa, por força da vedação ao enriquecimento sem causa da Administraçã
o.

Como a Lei Municipal nº 844/91 entrou em vigor em outubro de 1991 sem disposição transitória, o primeiro período quinquenal tem início nessa data, perfazendo 5 (cinco) licenças adquiridas; deduzidas as 2 (duas) gozadas, a servidora faz jus, em verdade a 3 (três) licenças não gozadas, equivalentes a 9 (nove) meses de remuneração.

A base de cálculo — última remuneração em atividade, excluídas as vantagens transitórias — é mantida. Quanto à atualização: IPCA
-
E
(Tema 810/STF) e juros de mora pela remuneração da poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) até 08/12/2021; SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021
.
Os honorários de 10% não comportam diferimento, sendo a condenação nitidamente inferior ao limite do art. 85, §4º, II, do CPC; afasta-se, diante do provimento parcial, a majoração do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reduzir a condenação de 4 (quatro) para 3 (três) licenças-prêmio não gozadas; e (
ii
) adequar os índices de atualização monetária e juros de mora, com aplicação do IPCA-E e juros de mora pela remuneração da
poupança até
08/12/2021, e da taxa SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021.

Tese:
O marco inicial da contagem dos períodos aquisitivos é a data de vigência da lei estatutária municipal que instituiu o benefício, não se reconhecendo tempo de serviço anterior na ausência de disposição expressa.

Referências Jurídicas

Legislação:
Arts
. 884 e seguintes do Código Civil; art. 85, §§2º, 3º, I, 4º, II, e 11, do CPC; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; art. 3º da EC 113/2021; art. 216 da Lei Municipal nº 844/91.

Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.153.130/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
26/06/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.064.697/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma,
DJe
17/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.109.792/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma,
DJe
30/11/2022; STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; TJ-BA, Apelação nº 8000297-95.2023.8.05.0082, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001988-17.2021.8.05.0244, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 21/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000808-74.2023.8.05.0153, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada ISABEL NATALINA DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)